Tribunal: TCU
Processo: 000.075/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão referente à denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá, no Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações do subitem 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , prolatado em processo de denúncia (TC- Processo 025.317/2020-2 ) acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional no Rio de Janeiro (Conab/RJ) no âmbito da contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas determinadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário ; 9.2. determinar o apensamento definitivo destes autos ao processo originador (TC- Processo 025.317/2020-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab-Sede).